Tribunal: TJBA
Processo: 8016180-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016180-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO CLEBER ALBUQUERQUE ALCANTARA

Advogado(s)
:
SAMYLLE LUZ MOURA

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por aposentado idoso contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itabuna, que indeferiu pedido de antecipação da tutela em ação revisional de contrato bancário. A parte agravante alegou comprometimento da renda além do limite legal de 35% para consignações, violação a direitos fundamentais e urgência diante da sua condição de hipervulnerabilidade, pleiteando a suspensão imediata dos descontos em folha referentes ao contrato impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, especialmente diante da alegada extrapolação da margem consignável e da hipervulnerabilidade do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4. A inércia do agravante por mais de um ano, após o início dos descontos e o pagamento de 20 parcelas, enfraquece a alegação de urgência e caracteriza venire contra factum proprium.

5. O indeferimento da tutela antecipada pelo juízo de origem foi motivado pela necessidade de oportunizar contraditório e ampla defesa, e não configura erro grosseiro ou decisão teratológica.

6. A ausência de elementos que evidenciem o perigo da demora inviabiliza a concessão da medida excepcional pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
(i)
A ausência de perigo de dano atual e iminente afasta a concessão de tutela de urgência, ainda que presentes indícios de vulnerabilidade da parte autora.
(ii)
A demora injustificada na propositura da ação afasta o requisito da urgência exigido pelo art. 300 do CPC.
(iii)
O respeito ao contraditório e à ampla defesa justifica a postergação da análise da legalidade de descontos em folha até o contraditório efetivo entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 10.820/2003; CDC, art. 6º, V e VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.042803-4/001, Rel. Des. José Maurício Cantarino Villela, j. 19.05.2025, publ. 20.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8016180-66.2025.8.05.0000
interposto
po
r

ANTÔNIO CL
É
BER ALBUQUERQUE ALC
Â
NTARA
, que se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de
Itabuna
, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela nos
autos da Ação
Revisional de Contrato
que ele move contra o
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

(ID
489386447
dos autos do processo nº 800
1748
-
9
1.202
5
.8.05.0
1
13
).

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA